Tribunal: TJBA
Processo: 8000381-49.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000381-49.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELSON GOMES DE MENEZES FILHO

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA AGERBA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela AGERBA contra sentença que anulou o Auto de Infração nº 100049, lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual 11.378/2009, em razão da suposta prática de transporte intermunicipal irregular de passageiros. A sentença afastou a autuação administrativa por ausência de provas quanto à finalidade remunerada da conduta e declarou a invalidade das medidas administrativas correlatas. A autarquia sustenta a presunção de legitimidade do ato administrativo, a regularidade da autuação e a legalidade das sanções aplicadas, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Auto de Infração lavrado pela AGERBA atende aos requisitos legais de validade, especialmente quanto à comprovação do transporte intermunicipal remunerado; (ii) estabelecer se a manutenção das medidas administrativas decorrentes da autuação é juridicamente admissível à luz da ausência de prova suficiente e da fundamentação do ato sancionatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova idônea apresentada pela parte interessada, apta a infirmar a materialidade ou legalidade do ato sancionador.

A validade de auto de infração por transporte irregular pressupõe demonstração concreta do exercício de transporte intermunicipal remunerado, com finalidade econômica, não se confundindo com deslocamento de natureza particular.

O auto impugnado não descreve elementos fáticos mínimos que indiquem cobrança de tarifa, presença de passageiros estranhos ao círculo familiar ou habitualidade da conduta, revelando fragilidade probatória e ausência de motivação suficiente.

A atuação fiscalizatória da AGERBA deve respeitar os limites do poder de polícia administrativa, sendo inviável a imposição de sanção com base apenas em presunção genérica de irregularidade, sob pena de violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia têm exigido demonstração robusta da finalidade econômica do transporte para a incidência do art. 40 da Lei Estadual 11.378/2009, vedando autuações baseadas em meras suposições.

O controle judicial da legalidade do ato administrativo sancionador é legítimo e necessário para resguardar os direitos fundamentais do administrado, não configurando indevida invasão do mérito administrativo.

A fixação de honorários com base no proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, mostra-se adequada à complexidade do caso, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A validade do auto de infração lavrado com fundamento no art. 40 da Lei Estadual 11.378/2009 exige demonstração concreta da prática de transporte intermunicipal remunerado, com finalidade econômica.

A ausência de descrição fática idônea e a insuficiência de provas acerca da remuneração descaracterizam o exercício de serviço público irregular, impedindo a imposição de sanção administrativa.

O controle judicial sobre atos administrativos sancionadores é legítimo quando exercido para verificar a legalidade, a motivação e a suficiência probatória do ato, sem que isso configure invasão do mérito administrativo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 11.378/2009, art. 40; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação Cível nº 8000223-96.2022.8.05.0269, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, j. 15.02.2022, publ. 20.02.2024.
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8004716-84.2021.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Segunda Câmara Cível, publ. 01.09.2021.
STJ, Súmula nº 510

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA